Tribunal: TJDFT
Processo: 0712594-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712594-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: SERGIO LOPES FILGUEIRAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno, com pedido de tutela de urgência, interposto por SERGIO LOPES FILGUEIRAS contra decisão monocrática proferida pelo Exmo. Des. SÉRGIO ROCHA (ID 16365424), que concedeu efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento movido pela AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., por reputar que “(...) o plano de saúde não é obrigado a custear tratamento fora da sua rede credenciada quando autor não comprova a insuficiência ou inexistência de profissionais ou de instituição de saúde oferecidos pelo plano, o que não ocorre no caso, pois consta dos autos informação prestada por médico credenciado ao plano de saúde de que ele e outros profissionais em Brasília estão capacitados para tanto (ID 16155813 - Pág. 1).” O ora agravante - SERGIO LOPES FILGUEIRAS – alega, em suma, que a decisão recorrida fere o princípio do juiz natural, porquanto não há nos autos hipótese de prevenção a justificar a redistribuição dos presentes autos à egrégia 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, carecendo ao Exmo. Des. SÉRGIO ROCHA competência para analisar o pedido de efeito suspensivo, conforme requerido pela AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., no bojo de sua respectiva pretensão recursal. Defende a necessidade e a urgência da realização do procedimento cirúrgico, nos moldes autorizados pelo Juízo de origem, destacando que já risco de dano irreversível e irreparável para a saúde do agravante SERGIO LOPES FILGUEIRAS. Ancorado nisso, requesta a concessão de tutela de urgência, de modo que seja revogada a decisão singular do então Relator Des. SÉRGIO ROCHA, e, por consequência, o efeito suspensivo por ele deferido, restabelecendo-se assim a decisão judicial pronunciada em sede de primeiro grau de jurisdição (ID Dentre outros pedidos de natureza alternativa/subsidiária, requer o provimento do presente agravo interno e o desprovimento do agravo de instrumento aviado pela parte adversa. É o breve relatório. Decido: Por considerar presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno. Inicio evidenciando que o eminente Des. SÉRGIO ROCHA decidiu a respeito da medida de urgência requerida no agravo de instrumento interposto pela AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A tanto por decorrência da decisão de ID 16221037, como, sobretudo, pelas especificidades despontadas da causa em liça que trata diretamente da saúde de uma das partes. Como o recorrente SERGIO LOPES FILGUEIRAS não trouxe qualquer fato novo capaz de afastar o entendimento delineado pelo Des. SÉRGIO ROCHA (ID 16365424) naquela oportunidade, e considerando que comungo do mesmo raciocínio acerca de controvérsia posta à colação, mantenho integralmente a decisão monocrática recorrida, por meio da qual concedeu efeito suspensivo à decisão do Juízo a quo, que integra o objeto do agravo de instrumento interposto pela AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (ID 16154568). Como reforço às razões de decidir explicitadas na decisão unipessoal combatida neste agravo interno, acrescento que, no caso em apreço, verifico que as medidas de urgência buscadas pelo agravante SERGIO LOPES FILGUEIRAS não preenchem os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado, principalmente porque o processo ainda se encontra em fase instrutória, e, com base em um juízo sumário e perfunctório da causa, não se vislumbra, no particular, verossimilhança suficiente a demover o entendimento apreendido pelo Des. SÉRGIO ROCHA no sentido de julgar mais prudente a suspensão da decisão do Juízo de origem até o julgamento do mérito do agravo de instrumento da AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.. Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal –, tem-se que os planos de saúde, via de regra, não possuem coberturas ilimitadas, razão pela qual se faz necessário um maior aprofundamento na instrução processual, de modo que seja aferido, casuisticamente, o alcance da cobertura do plano de saúde do agravante SERGIO LOPES FILGUEIRAS e a legitimidade (ou não) da negativa de assistência relatada na peça de ingresso. À primeira vista, as razões de decidir delineadas na decisão monocrática do Des. SÉRGIO ROCHA encontra conforto na legislação de regência, na jurisprudência majoritária sobre a temática envolvida, e ainda leva em conta as particularidades emanadas do caso vertente, desmerecendo qualquer reparo, sobretudo em sede de cognição superficial própria das tutelas de urgência. Considerando que alinho-me ao entendimento assimilado pelo Des. SÉRGIO ROCHA e a fim de se evitar desnecessária tautologia, transcrevo parte do decisum recorrido, cujo trecho se mostra bastante elucidativo e adequado para o momento processual: “(...) Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que o plano de saúde não é obrigado a custear tratamento fora da sua rede credenciada quando autor não comprova a insuficiência ou inexistência de profissionais ou de instituição de saúde oferecidos pelo plano, o que não ocorre no caso, pois consta dos autos informação prestada por médico credenciado ao plano de saúde de que ele e outros profissionais em Brasília estão capacitados para tanto (ID 16155813 - Pág. 1). Há, também, risco de dano à agravante diante da obrigação a ela imposta, sob pena de multa diária. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo.” Calha gizar, de passagem, que, sob a ótica da teoria clássica das obrigações, a derrogação de suas cláusulas, por imposição jurisdicional, pode representar não apenas quebra do equilíbrio contratual, mas verdadeira afronta ao princípio geral contratual do pacta sunt servanda – o qual estabelece a obrigatoriedade de observância e cumprimento das regras do contrato. Sem embargo, isso não significa que tal entendimento não possa sucumbir diante dos preceitos principiológicos que atualmente imantam o atual sistema civil-constitucional. A sistemática atual confere modelos normativos que orientam a interpretação dos contratos e o cumprimento de suas cláusulas, de modo a conferir validade à função social do contrato, à boa-fé objetiva e à dignidade da pessoa humana. A moderna doutrina civilística, amparada na teoria da constitucionalização do Direito Civil, da leitura comunicativa entre a Carta da República e o Código Civil, tem entendido que a boa-fé objetiva é a expressão da própria dignidade da pessoa humana. Levando-se em conta que a referida dignidade humana é vetor axiológico do ordenamento constitucional pátrio, deve servir como freio a outrora ilimitada liberdade contratual. Vive-se, assim, a era da despatrimonialização do Direito Civil. Contudo, a despeito do posicionamento supra delineado, cumpre esclarecer que esta causa demanda um maior aprofundamento na cognição, valendo frisar que na atual fase processual ainda não há elementos suficientes à compreensão do alcance da pretensão do recorrente SERGIO LOPES FILGUEIRAS e ao desate da controvérsia, demandando a necessária instauração do contraditório, para assegurar a ambas as partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional. Nesse descortino, não se mostrando, prima facie, a probabilidade do provimento do recurso à baila, não há como se deferir a medida liminar vindicada pelo agravante SERGIO LOPES FILGUEIRAS, pelo que INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CORRELACIONADO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO PROFERIDA PELO EXMO. DES. SÉRGIO ROCHA (ID 16365424). Intime-se a parte agravada (AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.), facultando-lhe a apresentação de resposta ao presente recurso, no prazo legal (CPC, art. 1.021, § 2o). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator